Tribunal: TJES
Processo: 5015566-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CDA. PARCELAMENTO
do débito
. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXCUT
a
DO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos à execução opostos na execução fiscal com objetivo de
declaração da nulidade da CDA que instrui a
demanda
, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, assim como a restituição dos valores pagos.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral sob justificativa de
ausência
de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito
e a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA impugnada apresenta vícios formais que inviabilizam sua validade como título executivo; (ii) definir se a
formalização de acordo de parcelamento
, com cláusula de confissão irrevogável e irretratável da dívida, impede a discussão judicial da obrigação tributária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A CDA deve observar os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da
Lei
n.
6.830/
19
80
, sob pena de nulidade
.

5.
A ausência de
indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência
da mul
t
a aplicada pelo Procon Municipal
configura vício grave que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título
.
6.
A adesão a programa de parcelamento implica confissão da dívida, mas não afasta a possibilidade de questionamento judicial quanto a aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 375
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: “
1. A
ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º,
da Lei n. 6.830/1980
, acarreta a nulidade da CDA e impede a execução fiscal
.
2. A
confissão de dívida no parcelamento pode ser revista quando há vício que acarrete a nulidade do ato jurídico
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; CPC/2015, arts. 485, IV; LEF, arts. 2º, § 5º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2010 (Tema 375);
STJ,
REsp n. 2.194.734/SC, Rel
.
Ministro Gurgel de Faria,
1ª Seção
, j 8.10.2025;
STJ,
RO n. 88/RJ, Rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques,
2
a
Turma, j. 23.6.2009;
STJ,
AgInt no REsp n. 1.867.672/MG, Rel
.
Ministro Og Fernandes,
2
a
Turma,
j.
15/2/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015566-23.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CDA. PARCELAMENTO
do débito
. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXCUT
a
DO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução opostos na execução fiscal com objetivo de
declaração da nulidade da CDA que instrui a
demanda
, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, assim como a restituição dos valores pagos.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral sob justificativa de
ausência
de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito
e a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA impugnada apresenta vícios formais que inviabilizam sua validade como título executivo; (ii) definir se a
formalização de acordo de parcelamento
, com cláusula de confissão irrevogável e irretratável da dívida, impede a discussão judicial da obrigação tributária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A CDA deve observar os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da
Lei
n.
6.830/
19
80
, sob pena de nulidade
.

5.
A ausência de
indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência
da mul
t
a aplicada pelo Procon Municipal
configura vício grave que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título
.
6.
A adesão a programa de parcelamento implica confissão da dívida, mas não afasta a possibilidade de questionamento judicial quanto a aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 375
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. A
ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º,
da Lei n. 6.830/1980
, acarreta a nulidade da CDA e impede a execução fiscal
.

2. A
confissão de dívida no parcelamento pode ser revista quando há vício que acarrete a nulidade do ato jurídico
.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; CPC/2015, arts. 485, IV; LEF, arts. 2º, § 5º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2010 (Tema 375);
STJ,
REsp n. 2.194.734/SC, Rel
.
Ministro Gurgel de Faria,
1ª Seção
, j 8.10.2025;
STJ,
RO n. 88/RJ, Rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques,
2
a
Turma, j. 23.6.2009;
STJ,
AgInt no REsp n. 1.867.672/MG, Rel
.
Ministro Og Fernandes,
2
a
Turma,
j.
15/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5015566-23.2021.8.08.0048

APTE
:
CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

APDO
:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

V O T O

C
omo relatado,
cuida-se de
apelação cível interposta
por
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S.A.
em face da
s
entença que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos embargos a execução fiscal opostos na execução fiscal nº 5000385-89.2015.8.08.0048
, visando
a declaração da nulidade da CDA que instrui a
demanda
, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, assim como a restituição dos valores pagos
.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese, que
(i)
a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal é nula, pois não apresenta a origem do débito exigido, nem menciona os dispositivos legais os quais se fundamenta a cobrança;
(ii)
há erro na anotação do extrato de parcelamento, não constando o pagamento de uma das parcelas; e
(iii)
há dever de restituição do valor pago.

Tenho que razão assiste à recorrente.

A r. sentença, em suma, aduz
que “
a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito
”,
para concluir que “
o processo administrativo que embasou a Certidão de Dívida Ativa que emparelha a execução fiscal não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito
”. No mais, aponta que “
a empresa embargante não satisfez seu ônus probatório
“.

Rigorosamente, o fundamento para a improcedência do pedido é a ausência
de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito
e a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor
.

Ocorre que
a apelante, no bojo da exordial dos embargos, insurge-se contra a nulidade da CDA, e não do procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa
.

No ponto,
o

art.
202 do Código Tributário Nacional
1
, cumulado com o
art.
2º, §5º, da Lei
n.
6.830/
19
80
2
, estabelece os requisitos formais a serem observados quando da emissão de certidão de dívida ativa, quais sejam, a origem, a natureza
do crédito
, o fundamento legal ou contratual da dívida, dentre outros
.

Conforme lição de Leandro Paulsen
3
, “
é imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação
”.

In casu
,
do cotejo da
CDA
n. 8275392/2015 (id 15157986,
fls. 6/7
) verifica-se que

nela consta a origem do crédito
no título “Tributo”
(Auto de Infração SEDIR n. 32025145, referente ao processo 73547/2009).
Todavia,
de fato,

não há indicação do fundamento legal
da cobrança
,
segundo se vislumbra do título “Fundamentação Legal”, que está em branco.

Ausente a
indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência
da mul
t
a aplicada pelo Procon Municipal
,
compromete-se a
certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Padece o título, pois, de
vício insanável.
L
ogo
,
é
nulo.

A propósito, o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida.

2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo).

3.
A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal
sujeito à correção por mera substituição do título executivo.

4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário."

5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do art. 2°, § 8°, da LEF.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.194.734/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE.

1. A certidão da dívida ativa, apta a fundamentar a ação executiva fiscal, deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80.

2. A mens legis espelhada nos requisitos previstos pela legislação é a de proporcionar a possibilidade de o devedor defender-se em juízo, após o conhecimento do débito cobrado, da causa da dívida e da responsabilidade pelo seu pagamento, a fim de impedir o prosseguimento de execuções arbitrárias.

3. In casu,
as certidões da dívida ativa que deram suporte a presente execução estão inquinadas do vício de nulidade por carecerem de requisitos de sua constituição, pois não há qualquer referência que identifique a origem e o fundamento legal do débito, havendo apenas a seguinte informação no campo destinado à natureza da dívida: "multa aplicada pelo U/SPE/DLF-1".

4. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência do Recurso Especial n. 823.011/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, DJ de 5/3/2007, assentou o posicionamento na linha de ser permitido à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida Ativa para especificar a origem da dívida e anotar os exercícios compreendidos até a prolação da sentença dos embargos à execução, conforme a inteligência do § 8º do art. 2º da Lei 6.830/80.

5. No caso dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, sem determinar a intimação do exeqüente para que promovesse a substituição do título, extinguiu o feito executivo por entender nula a CDA que não preencheu os requisitos mínimos previstos em lei. Nesse passo, conforme entendimento assinalado, devem ter retorno os autos à origem para que seja conferida ao exeqüente a emenda ou a substituição da CDA.

6. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.

(RO n. 88/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 6/8/2009)

Cite-se que o fato de ter sido formalizado acordo
judicial para parcelamento do débito, com confissão
(id
15157987,
fls. 13/14
) não altera essa conclusão, haja vista que o c. STJ firmou o entendimento sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema Repetitivo nº 375
)
de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
NULIDADE DA CDA
. REDIRECIONAMENTO.
ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO
FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXCUTIDO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes.

2. Também é entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que questões formais inerentes à constituição do crédito tributário confessado podem estar atreladas com sua validade no mundo jurídico, e nessa condição, passíveis de discussão no âmbito judicial, o que não traduz, necessariamente, uma ampliação da regra estabelecida no julgamento do precedente repetitivo em epígrafe para alcançar questionamentos sobre aspectos fáticos da dívida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.867.672/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Por consequência lógica da nulidade do
título executivo,
considerando que a
existência e validade
do mesmo são
antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário,
impõe-se a r
estituição
dos
valor
es
pago
s pelo contribuinte.

S
endo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
diante da nulidade do mesmo,

impõe-se ainda
a extinção da execução fiscal.

D
eve,
pois,

ser reformada a r. sentença fustigada, para
declarar a nulidade da CDA
n
º
8275392/2015
e extinguir
a
e
xecução
f
iscal nº
5000385-89.2015.8.08.0048
, com
fulcro
no art. 485,
inciso
IV, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reforma
r

a r. sentença objurgada,
declara
r
a
nulidade da CDA
n
º
8275392/2015
e extingui
r

a
e
xecução
f
iscal nº
5000385-89.2015.8.08.0048
sem resolução do mérito
,
com fulcro d
o art. 485,
inciso
IV, do Código de Processo Civil.

C
ondeno o Município de
Serra
a ressarcir o valor das custas processuais adiantadas pela
embargada
, se houver, a teor do que dispõe o art. 39, parágrafo único, da
Lei
n.
6.830/
19
80
, bem como no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no
importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma d
o art. 85, §
2
º,
inciso I,
do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

2

Art. 2
o
[...]
§5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

3
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 14 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 1250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.